Tribunal: TJSP
Processo: 2237142-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2237142-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é agravante VAIR
GASTARDELLI, é agravado CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237142-59.2019.8.26.0000 - Nhandeara - VOTO No 24.331 2/4
Agravo de
Instrumento n°: 2237142-59.2019.8.26.0000
Agravante:
Vair Gastardelli
Agravado:
Centrape - Central Nacional dos Aposentados e
Pensionistas do Brasil
Comarca:
Nhandeara Vara Única
1a Instância:
1001092-50.2019.8.26.0383
Juiz:
Renato dos Santos
Voto no
24.331
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita.
Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos
autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça.
Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 51 dos autos de origem que indeferiu a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
O agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/10.
Recurso processado sem a liminar (fls. 41).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante formulou pedido de concessão de
justiça gratuita nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil,
vale dizer, mediante simples declaração formal de pobreza do próprio
beneficiário, que goza de presunção de veracidade (art.374, IV do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237142-59.2019.8.26.0000 - Nhandeara - VOTO No 24.331 3/4
de Processo Civil).
Certo que para a obtenção da Justiça Gratuita “basta
a declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa
norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição,
que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)”
(RTJ 163/416; RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma, Rel. Min.
MOREIRA ALVES).
Contudo, a presunção de insuficiência econômico-
financeira fundada na declaração de pobreza é sabidamente relativa.
Nada impede que a presunção seja afastada por elementos de convicção
que revelem situação financeira incompatível com a pobreza declarada,
de sorte que pode o Magistrado, se entender pertinente, determinar que o
interessado traga elementos outros que permitam a correta verificação do
pedido (§ 2o do art. 99 do Código de Processo Civil).
No caso, os elementos de prova carreados aos autos
apontam para a inexistência dos requisitos para a concessão da Justiça
Gratuita, notadamente diante do patrimônio e renda constantes dos
documentos de fls. 25/50 dos autos de origem.
Neste contexto, incide o disposto no art. 99, §2o do
Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Sobre o tema, vale transcrever o seguinte excerto da
decisão proferida por este E. Tribunal em caso análogo:
“Ensina a doutrina do Desembargador MAURÍCIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237142-59.2019.8.26.0000 - Nhandeara - VOTO No 24.331 4/4
VIDIGAL (Lei de Assistência Judiciária Interpretada, ed.
Juarez de Oliveira, 2000, pág. 38/39), que "A simples
afirmação não obriga o juiz a deferir o benefício, quando do
conjunto dos elementos trazidos ao seu conhecimento ele
entenda não existir a necessidade alegada (RSTJ, 111/261,
relator o Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO), decisão
em que é reconhecida a presunção "ressalvado ao juiz, no
entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões", e
RT,
746/258,
relator
CARLOS
RENATO
DE
AZEVEDO FERREIRA, na qual há transcrição da lição
de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA NERY, em Código
de Processo Civil Comentado, nota 1, ao art. 4o da Lei de
Assistência Judiciária, 2a ed., Revista dos Tribunais,
segundo a qual a declaração do interessado "não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se
curvar a seus dizeres se de outras provas e circunstâncias
ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio".” (Agravo de Instrumento no 6.577.754-7.
Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI, julg. em
29.09.2009).
Portanto, as circunstâncias do caso apontam para a
inexistência da situação exigida pela lei para a concessão do benefício,
razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da
Justiça Gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator